Tribunal: TJMT
Processo: 0015197-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015197-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KENNEDY DA SILVA CASTRO - CPF: 054.369.261-26 (APELADO), LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO (APELADO), SABRINA LIMA DERKOSKI - CPF: 864.909.071-00 (ADVOGADO), CLAUDEMILTON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 035.154.131-46 (VÍTIMA), ARIANA APARECIDA PAIM SILVA - CPF: 017.841.801-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO DOS RÉUS COMO INCURSOS NO ART. 244-B DO ECA
– VIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ - ATUAÇÃO DO MENOR EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM OS IMPUTÁVEIS – COMPROVAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE E DOS RÉUS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE -
APELO MINISTERIAL PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ.

- Se comprovado nos autos que o crime foi perpetrado em coautoria ou com participação de adolescente, como
in casu
, pouco importa a demonstração da efetiva deturpação da índole do menor pelo imputável, pois, de acordo com o reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema e a inteligência da Súmula n.o 500 do Superior Tribunal de Justiça
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença em que se julgou
parcialmente procedente a denúncia
, para
condenar

Kennedy da Silva Castro
e
Laura Natacha Borges Monteiro
, cada um, à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
62 dias-multa
, por infração ao
artigo 157, § 2°, I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, e
absolvê-los
do crime previsto no artigo
244-B da Lei no 8.069/90
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id’s 18023484/18023485).

Irresignado, o
Parquet
pugna, em suas razões, que os acusados sejam condenados pelo crime de Corrupção de menor, por se tratar de crime formal (Id 18023489).

Nas contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo desprovimento do Apelo, ante a falta de comprovação de que o adolescente envolvido no roubo tenha sido efetivamente corrompido pelos acusados (Id 18023054).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do Apelo
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id 20286995):

Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.
Irresignação ministerial. Procedência.
Crime caracterizado plenamente. Manutenção de adolescente na esfera da criminalidade.
Delito de natureza formal, na esteira de consolidado entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 500)
. Condenação imperiosa. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020